Tribunal: TJDFT
Processo: 0726500-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726500-52.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PAULO CESAR SOARES, PAULO CESAR SOARES JUNIOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLAUDENICIA MARTINS RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Paulo César Soares e Paulo César Soares Junior. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024 13:14:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator